Tribunal: TJDFT
Processo: 0725083-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Processo : 0725083-73.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] proferida em ação revisional de contrato de locação, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse substituído o índice de correção monetária contratado (IGP-DI) pelo IPCA, com a fixação do aluguel provisório na quantia de R$ 15.127,79 e autorizado o depósito judicial do valor remanescente controverso. Fundamentou o juízo a quo: É cediço que a pandemia impactou todos os setores econômicos, na medida em que o Poder Público precisou tomar várias medidas limitadoras para conter a disseminação da doença. Entretanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo autor, a revisão do contrato não pode se dar inaudita altera pars, por evidente carência de elementos para decidir a respeito das consequências da regulação estatal no conteúdo do contrato. Nesse sentido é inquestionável que a limitação de uso não pode ser imputada a ato voluntário dos locadores. Deve-se observar que embora levante a questão da conjuntura econômica ocasionada pela pandemia e da análise da utilização do índice, fato é que se encontra fora da previsão contratual legitimamente firmada entre as partes. Não é demais lembrar que, em que pese o fechamento de diversas empresas, o locatário continua com a posse do imóvel e nele mantém seus equipamentos, com a segurança que o empreendimento disponibiliza aos seus locatários. Ademais, conforme consta na petição inicial, a parte autora continua a vender os seus produtos, ainda que de forma reduzida. Não resta dúvida acerca da possibilidade de revisão dos valores pactuados, diante da situação excepcional e imprevisível, em relação ao momento da contratação (art. 317 do CC). A questão fática existente acarretará a modificação das relações jurídicas, de forma temporária, para garantir o equilíbrio e solidariedade de todos, em relação as consequências econômicas oriundas da pandemia. Contudo, para a fixação adequada, sem enriquecimento de qualquer das partes, exige-se uma melhor análise das circunstâncias fáticas concretas da relação jurídica existentes, a qual somente poderá ser alcançada com o contraditório, momento em que será possível verificar a importância do recebimento do valor contratual na manutenção das atividades da empresa locadora, sob pena de transferir todo problema do locatário para o locador. Veja-se, ainda, que o art. 479 do CC dispõe que cabe ao réu oferecer a modificação equitativa do contrato, porque hipóteses haverá em que o interesse do credor não será atendido pela redução das parcelas do contrato (se implicarem sua ruína, por exemplo). Em hipóteses como a ora apresentada o máximo que se poderia entender é pela impossibilidade temporária do cumprimento da obrigação, de modo a afastar do devedor os efeitos da mora (art. 396 do Código Civil), ou, por analogia, aplicar o disposto no art. 567 do CC, mas isso depende igualmente da demonstração cabal de tal impossibilidade. De outra banda, não faz sentido realizar depósito judicial de valor que está estabelecido em contrato e em favor de credor, do qual o autor não apontou estar em situação de impossibilidade de devolver valores em caso de procedência da ação. A agravante alega que, a despeito da previsão de reajuste anual por meio do IGP-DI, recentemente, este se tornou extremamente desproporcional, alcançando aumento na proporção de 30,05% no mês de referência de maio de 2021, com isso, acabou por desequilibrar a relação contratual por onerosidade excessiva. Aduz que o pagamento do valor integral reajustado ensejará enriquecimento ilícito da parte adversa. Defende a concessão da tutela de urgência, a fim de fixar aluguel provisório em valor mínimo incontroverso, já atualizado pela inflação medida pelo IPCA, e autorizar o depósito judicial do valor controverso, o que, no caso, atenderá os parâmetros estabelecidos pelo art. 68, II, “b”, da Lei 8.245/91. Consigna que a ação foi instruída com declaração de faturamento dos últimos anos, evidenciando a abrupta queda do faturamento da agravante, provocada pelos recorrentes fechamentos de estabelecimentos comerciais em razão da pandemia de Covid-19. Afirma que o pagamento diretamente à agravada do aluguel mínimo mensal incontroverso e o depósito judicial da diferença obsta a imposição de encargos moratórios. Realça que a concessão da tutela de urgência para o depósito judicial garante ao agravado o recebimento posterior do valor controverso, em caso de improcedência da demanda, ao passo que o indeferimento da liminar não assegura a restituição do valor controverso pago no curso da demanda. Prequestiona a matéria e pede a concessão de efeito ativo para fixar, liminarmente, o aluguel provisório no valor de R$ 15.127,79 e autorizar o depósito judicial da quantia controversa de R$ 3.401,04. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação da liminar concedida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ao menos no momento, não vejo evidenciados os requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante pretende, em sede liminar, a substituição do índice de correção monetária avençado no contrato de locação (IGP-DI) pelo IPCA, com a fixação de aluguel provisório e o depósito em juízo da quantia remanescente. Cumpre registrar, inicialmente, que, a despeito do nome dado à ação originária, a revisão judicial do aluguel não está baseada no procedimento especial tutelado pela Lei n. 8.245/91 (art. 19), nem poderia, tendo em vista que o contrato de locação comercial foi celebrado em março de 2019 (id. 95026865 e 95026868 na origem). Em relação à revisão do índice de atualização monetária fundada na crise provocada pela pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), o juízo originário apontou a necessidade de se aguardar o contraditório para melhor apuração dos fatos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes. De fato, em uma análise preliminar, não é possível estabelecer uma correlação direta entre a alta do índice IGP-DI e a pandemia de Covid-19, tampouco qual seria essa variação para cima, a ponto de gerar desequilíbrio contratual e autorizar a pretendida revisão por onerosidade excessiva. Daí a necessidade de dilação probatória, como sinalizado pelo juízo originário, incompatível com o rito do agravo de instrumento, a fim de aquilatar melhor as circunstâncias fáticas concretas da relação jurídica e não prejudicar uma das partes contratantes com a eventual modificação do contrato. De qualquer forma, impõe frisar que o surto de doença em função de coronavírus (SARS-Cov-2), por si só, não pode ser utilizado como pretexto para a revisão do contrato, ao alvedrio da oitiva da parte adversa. Com efeito, a pandemia fragilizou a economia mundial como um todo, sendo inviável que o Poder Judiciário se incline arbitrariamente a adequar contratos com fundamento neste momento histórico. Afinal, apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Ademais, a tutela jurisdicional não pode ser lesiva a ponto de transferir exclusivamente a um dos contratantes os efeitos econômicos do fato imprevisível e inevitável. Assim, ainda que reste caracterizado caso fortuito ou outra situação que, em tese, autorize revisão contratual, não se pode descurar da análise dos riscos inerentes a qualquer negócio jurídico, e se tais riscos foram assumidos exclusivamente por uma das partes ou, caso negativo, qual parcela deve ser imputada a cada um dos contratantes. Desta feita, não cabe ao Poder Judiciário, mormente em sede de liminar, pressupor, com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, a possibilidade de beneficiar a agravante com a substituição do índice de correção monetária contratado, com potencial prejuízo da outra parte que atua no ramo de shopping center e, possivelmente, se obriga a utilizar o mesmo índice aqui contestado, em suas operações no mercado. É dizer, como o objetivo é a revisão do valor dos locatícios, por substituição do IGP-DI pelo IPCA, o que, em lugar da resolução, a lei (arts. 479 e 480 do Código Civil) autoriza ante a ocorrência de fato extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual para uma das partes, não se mostra prudente determinar uma quantia, neste momento processual, sem considerar as razões e condições do locador, a fim de estabelecer uma importância adequada a ambos os contratantes. Quanto ao depósito em juízo da diferença apurada mediante aplicação do índice contestado (IGP-DI), registro que, de acordo com o art. 336 do Código Civil, “para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”. Cumpre acentuar que a jurisprudência até acolhia o depósito parcial de valores, para liberação do devedor quanto à parcela incontroversa, dando-se a procedência parcial na ação de consignação em pagamento. Contudo, em julgamento de recurso repetitivo, cujo acórdão transitou em julgado no dia 18.12.2018, o Superior Tribunal de Justiça, reformulando a própria jurisprudência, firmou tese jurídica para o Tema 967 nos seguintes termos: Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Conforme o voto condutor do julgamento, o acórdão no paradigma deixou evidente que o depósito na ação de consignação em pagamento faz cessar para o devedor os efeitos da mora, inclusive a fluência de juros de mora, salvo se a demanda for julgada improcedente. Sendo julgada improcedente em razão da insuficiência do depósito, são restaurados os efeitos da mora, inclusive no que diz respeito à parcela consignada. Para tanto, esclareceu, citando a doutrina por André Luís Monteiro, que invocara as lições de Sérgio Bermudes, Adroaldo Furtado Fabrício, Luiz Rodrigues Wambier, Flavio Renato Correia de Almeida, Eduardo Talami e Antonio Carlos Marcato, quanto ao levantamento pelo credor da parcela incontroversa consignada, a despeito de improcedência do pedido na ação de consignação em pagamento, senão vejamos: [...] Segundo nos parece, quando o § 1o do art. 899 aduz que "poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a conseqüente liberação parcial do autor", o dispositivo quer operar efeitos no plano material, no sentido de que aquele valor levantado, e somente e exatamente aquele valor levantado, não poderá ser posteriormente perseguido em execução pelo credor, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa de sua parte. E óbvio que o levantamento da quantia depositada importa em quitação dentro do processo, mas isso em nada afeta a insuficiência do depósito, a justeza da recusa do credor e a impossibilidade de prolação de sentença que reconheça algum efeito de pagamento àquela quantia não integral anteriormente oferecida. [...] Dito isso, a possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no art. 542, inc. I, do CPC, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título, nos termos do art. 545, caput e §§ do CPC. Entretanto, admitido nos autos que a pretensão está restrita à parcela que a parte entende devida, no atual contexto em que prevalece o Tema 967/STJ dos recursos repetitivos, resta que, no particular à mora do devedor, não há probabilidade do direito para o deferimento da tutela provisória. Além do mais, a consignação em pagamento tem lugar nas hipóteses do art. 535 do Código Civil, dentre as quais, quando o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma. Aqui, nenhuma das hipóteses legais se apresentam para autorizar o depósito judicial em consignação do valor remanescente do aluguel mensal que a agravante entende controvertido, porquanto não há sequer alegação de que o credor se recusa a receber o aluguel nos termos contratuais. A valer, nada obsta que a locatária promova o pagamento diretamente ao locador e, caso sagre-se vencedora na demanda, obtenha a restituição do valor pago a maior, desde o ajuizamento da ação. No particular, é totalmente infundada a alegação de que a parte não seria restituída do pagamento feito diretamente ao credor, pois nada foi comprovado nesse sentido. Deveras, como pontuado na decisão atacada, “não faz sentido realizar depósito judicial de valor que está estabelecido em contrato e em favor de credor, do qual o autor não apontou estar em situação de impossibilidade de devolver valores em caso de procedência da ação”. Enfim, a pretensão de depositar em juízo quantia remanescente dos alugueres afasta a alegação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 95640086 dos autos na origem (processo n. 0720855-52.2021.8.07.0001).